Tribunal: TJDFT
Processo: 0014128-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014128-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 36597667 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 13 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador